Tribunal: TJDFT
Processo: 0713202-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS PAIS. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE. CAUTELA NO ARBITRAMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
2. A necessidade, ao menos nesse momento de fixação provisória da prestação alimentícia pleiteada, resta demonstrada, pois, tendo em vista a faixa etária do menor, é possível evidenciar que não tenha condições de prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, necessitando do auxílio materno e paterno para tanto. São presumidas as necessidades do menor com alimentação, saúde e educação e a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos.
3. Em se tratando de alimentos provisórios, requer-se maior cautela no seu arbitramento, pois se toma por base elementos e circunstâncias superficiais para concretizar o princípio contido no binômio necessidade e possibilidade, assim, reconhecida a possibilidade ainda que não abundante da genitora, em arcar com a pensão alimentícia, incumbe a ela cumprir com a obrigação fixada, até mesmo porque o arbitramento dos alimentos se deu de forma ponderada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida como forma de garantir o sustento e a manutenção do menor no decorrer processual.